Tribunal: TJMT
Processo: 1014823-76.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014823-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME - CNPJ: 10.338.932/0001-00 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA - CPF: 571.691.791-72 (AGRAVADO), FABIANA KROHLING DE SOUZA - CPF: 652.257.321-00 (AGRAVADO), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO DE SOUZA - CPF: 197.589.369-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 459.980.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014823-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME

AGRAVADO: ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA E FABIANA KROHLING DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO
–
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO –
DECISÃO REFORMADA -

RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas do sistema Infojud sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA - ME
contra a decisão proferida na
Execução de Honorários nº 0001160-09.2016.8.11.0005,
proposta em face de
ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA E FABIANA KROHLING DE SOUZA
,
que indeferiu o pedido de busca via sistemas eletrônico INFOJUD, sob fundamento de que “
somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, bens do devedor para garantir a execução
.” (ID. 117208743 dos autos principais).

Em síntese, sustenta o agravante o desacerto da decisão, ao argumento de que o art. 773 do CPC é claro ao permitir ao juiz a utilização de todos os meios cabíveis para a efetivação da execução, assim como a própria jurisprudência do STJ sedimentou entendimento de que os convênios RENAJUD e INFOJUD devem ser utilizados como forma de

agilizar e simplificar a busca de bens, dispensando a demonstração de buscas anteriores pela parte.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a pesquisa de bens dos executados via INFOJUD.

Liminar fora deferida pelo Des. Sebastiao de Moraes Filho – Relator em Substituição legal – “
para determinar a realização de consulta via INFOJUD a respeito da possível existência de bens da parte agravada passiveis de penhora, a fim de satisfazer a obrigação assumida.”
(ID. 173840162).

Sem contraminuta (ID. 177326159).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco agravante
SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA – ME
ajuizou a “
Execução de Honorários de Sucumbência”
nos autos dos Embargos à Execução movidos em face de ADM DO BRASIL LTDA por ALEXSANDRO GIOVANI DE SOUZA, ora agravado.

Destaca o agravante que
a
sentença extinguiu a ação sem julgamento de mérito e fixou os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa e, por força do art. 85, § 15 do NCPC, os honorários sucumbenciais arbitrados nos autos são devidos à sociedade advocacia exequente, e, acrescido dos juros legais de 1% a.m. desde o trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §16 do NCPC, perfaz o montante de R$ 60.085,83 (ID. 47784067 - Pág. 47/48 dos autos principais).

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a Execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se observa, os sistemas SISBAJUD (que substituiu o antigo BACENJUD), RENAJUD e INFOJUD, são ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, RESP 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizarse a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido.” ( REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio
on line
ou a busca de bens, não há qualquer impedimento ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o INFOJUD.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas Informatizados, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de reiteração da diligência,
deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso,
em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o sistema Infojud

deve ser utilizado, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de que seja deferida pesquisa via sistema INFOJUD.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para confirmar a decisão de ID. 173840162 que deferiu o pedido liminar
“para determinar a realização de consulta via INFOJUD a respeito da possível existência de bens da parte agravada passiveis de penhora, a fim de satisfazer a obrigação assumida.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023